Tribunal: TCU
Processo: 039.890/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC no 193/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672854, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTES, DESTRUIDAS POR ENXURRADAS E INUNDACOES BRUSCAS, NO MUNICIPIO DE DOM ELIZEU, NO ESTADO DO PARA. (no da TCE no sistema: 1727/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1064/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Termo de Compromisso 193/2012, destinado à " reconstrução de pontes, destruídas por enxurradas e inundações bruscas " no município de Dom Eliseu/PA. Considerando que, na hipótese de intempestividade na prestação de contas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve corresponder à data em que as contas deveriam ter sido prestadas, nos termos do art.4o,I, da Resolução-TCU 344/2022 e de diversos precedentes proferidos por esta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 4206/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, 7.085/2024-TCU-2a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo, e 9.701/2024-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira; considerando que o prazo para a entrega da prestação de contas foi encerrado em 9/1/2016, ocasião em que houve o início da contagem do prazo de prescrição quinquenal; considerando que essa contagem foi interrompida em 12/4/2017, com a solicitação de informações complementares por parte do Ministério da Integração Nacional; considerando que a prescrição intercorrente ocorre se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos sem movimentação relevante e que o termo inicial dessa contagem corresponde ao primeiro marco interruptivo da prescrição principal, conforme estabelecido no art. 8o, § 3o, da referida resolução; considerando que o parecer do Ministério Público de Contas propõe o reconhecimento da prescrição intercorrente por não haver evidência de movimentação processual relevante no período de 12/4/2017 a 30/11/2020 (peça 108), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com o parecer do parquet de contas e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e b) informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 039.890/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CJV Construções e Comércio Ltda. - ME (42.911.081/0001-21); Elias Gleizer de Andrade Oliveira (XXX.546.342-XX); Joaquim Nogueira Neto (XXX.111.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edmar de Oliveira Nabarro (8875/OAB-MA), representando Elias Gleizer de Andrade Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.